Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DESPACHO De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado o transcurso do prazo para o apelado/autor, RUAN CARLOS DE SOUZA HOLANDA, apresentar contrarrazões à apelação interposta por DISTRITO FEDERAL (ID 31115118) ou juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora